Tribunal: TJSP
Processo: 1039380-98.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cobrança de reajuste contratual conforme dissídio coletivo de categoria profissional – Apelação da autora – Preliminar – Nulidade – Não acolhimento – Inadimplemento contratual – Cláusula que prevê o reajuste de valores conforme alterações salariais decorrentes de dissídios coletivos – Pacta Sunt Servanda – Notificação à ré quanto

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cobrança de reajuste contratual conforme dissídio coletivo de categoria profissional – Apelação da autora – Preliminar – Nulidade – Não acolhimento – Inadimplemento contratual – Cláusula que prevê o reajuste de valores conforme alterações salariais decorrentes de dissídios coletivos – Pacta Sunt Servanda – Notificação à ré quanto aos reajustes – Ação de inexigibilidade de duplicatas ajuizada pela ré julgada improcedente – Reconhecimento do inadimplemento contratual – Prescrição – Inocorrência – Recurso provido, com a inversão da sucumbência.